Tribunal: TJBA
Processo: 0304132-36.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304132-36.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ATANAEL RAMOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HERMINALVO EMANUEL MONTEIRO DE LIMA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE.
FALECIMENTO DO SEGURADO NO CURSO DA LIDE. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES PARA RECEBIMENTO DE CRÉDITOS PRETÉRITOS. S
ENTENÇA QUE FIXA A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) NA DATA DA PERÍCIA JUDICIAL (DRP).
RECURSO QUE BUSCA A RETROAÇÃO À DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (DCB). NÃO VINCULAÇÃO NECESSÁRIA DA DIB À DATA DO LAUDO PERICIAL.
PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (REsp 1.791.587/MT).
COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE EM MOMENTO ANTERIOR À PERÍCIA. DOENÇA DE NATUREZA PROGRESSIVA E CRÔNICA (SILICOSE). ALTA INDEVIDA.
MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame e Controvérsia

Trata-se de Apelação Cível interposta pelos sucessores do Segurado em face de sentença que, embora tenha reconhecido o direito à Aposentadoria por Incapacidade Permanente, limitou o pagamento dos créditos pretéritos ao período compreendido entre a data da realização da perícia judicial (29 de julho de 2011) e a data do óbito do Autor (1º de dezembro de 2011).

A Apelação requer a reforma da sentença para que a Data de Início do Benefício (DIB) seja retroaja à Data de Cessação do Benefício (DCB) anterior, ocorrida em 03 de abril de 2007, sob o argumento de que a incapacidade total e permanente persistia desde aquela alta indevida, o que é corroborado pela natureza da doença e a conclusão pela irreversibilidade atestada pelo perito.

II. Fundamento do Apelo e Tese Jurisprudencial

A irresignação recursal se pauta no entendimento consolidado de que a fixação da DIB deve ocorrer na data do requerimento administrativo (ou cessação indevida), e não na data da perícia judicial, se houver elementos probatórios que sugiram a persistência da incapacidade em momento anterior. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reverter decisões que fixam a DIB na Data da Realização da Perícia (DRP) em detrimento da Data do Requerimento Administrativo (DER) ou da cessação indevida de benefício, quando a incapacidade é técnica e judicialmente comprovada como anterior a DRP.

III. Razões de Decidir e DIB

Restando comprovado nos autos, por meio de laudo pericial, que o segurado possuía incapacidade total e permanente decorrente de uma moléstia de caráter progressivo (Silicose), e tendo a parte Apelante comprovado que a ação visa o restabelecimento de benefício cessado indevidamente em 03 de abril de 2007, a fixação da DIB deve retroagir ao dia seguinte àquela cessação. A vinculação da DIB à DRP somente se justificaria se a incapacidade tivesse iniciado após o requerimento administrativo (ou cessação), o que se revela em desacordo com a cronologia dos fatos e a natureza da patologia verificada, além de contrariar a sedimentada orientação do STJ.

IV. Dispositivo

Recurso de Apelação Cível conhecido e provido para reformar a sentença, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) no dia seguinte à Data de Cessação do Benefício (DCB), ou seja, em 04 de abril de 2007, mantendo-se a extinção do feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o pagamento dos créditos pretéritos até a data do óbito (01 de dezembro de 2011).

Tese de julgamento: "1. Comprovada a incapacidade total e permanente por meio de perícia judicial para doença crônica preexistente de natureza progressiva, o benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente deve ter sua Data de Início fixada no dia seguinte à Data de Cessação do Benefício anterior (DCB), quando se conclui pela indevida alta administrativa, afastando-se a Data da Realização da Perícia Judicial (DRP) como termo inicial, em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos e Súmulas relevantes citados: Lei nº 8.213/91 (arts. 42 e 43); Lei nº 9.494/97 (art. 1º-F); Código de Processo Civil (art. 479, art. 487, inciso I, art. 85, § 11); Súmula 576/STJ; REsp 1.791.587/MT.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0304132-36.2016.8.05.0039, em que figuram como apelante ATANAEL RAMOS DE OLIVEIRA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.